Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. CONSIGANDOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. DESCONTO DE MENOS DE 30% DOS RENDIMENTOS EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITADO O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007 é de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário consignado.
2. Os descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% da remuneração nela depositada, conforme jurisprudência.
3. In casu, o limite de descontos em folha de pagamento está sendo respeitado, uma vez que a própria fonte pagadora informa margem consignável disponível. Enquanto o valor descontado na conta corrente da parte é menor que o percentual de 30% (trinta por cento), não havendo que se falar em suspensão dos descontos por parte do agravado, uma vez que respeitado o percentual de 30% (trinta por cento).
4. Recurso conhecido e desprovido.